Tribunal: TJMT
Processo: 1004429-30.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004429-30.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ORIDES BERNARDINELLI - CPF: 030.538.888-66 (RECORRENTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), JUCICLEY LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 910.112.481-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO EXTRAÍDA DE PROCESSO ANTERIOR. ARQUIVAMENTO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AJUIZAMENTO DE NOVA EXECUÇÃO FUNDADA EM ELEMENTOS PATRIMONIAIS SUPERVENIENTES. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por
Orides Bernardinelli
contra sentença do
Juizado Especial Cível de Rondonópolis-MT
que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, a execução de título judicial (certidão de crédito extraída do processo no 8010497-23.2015.8.11.0003), com fundamento no art. 330, III, do CPC.
O recorrente sustenta que há novos elementos patrimoniais do executado que justificam o prosseguimento da execução, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar
se há interesse processual para o ajuizamento de nova execução de título judicial
, fundada em certidão de crédito,
quando a execução anterior foi arquivada por ausência de bens penhoráveis
, mas o exequente alega a existência de
novos elementos patrimoniais
do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A certidão de crédito judicial constitui
título executivo hábil
para fundamentar nova execução.

4.

O
arquivamento da execução anterior por ausência de bens penhoráveis
não impede o ajuizamento de nova execução, especialmente se comprovada a alteração da situação patrimonial do devedor.

5.

A demonstração de
participações societárias ativas
do executado e o
transcurso de mais de quatro anos
desde as buscas patrimoniais anteriores configuram modificação fática relevante, suficiente para restabelecer o interesse processual.

6.

A efetividade da tutela jurisdicional, princípio basilar dos
Juizados Especiais Cíveis
, impõe o acolhimento do pedido, a fim de viabilizar a realização do direito reconhecido em título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por ORIDES BERNARDINELLI contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo de execução de título judicial sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, III, do Código de Processo Civil.

O processo teve origem em ação de execução de título judicial baseada em certidão de crédito extraída do processo no 8010497-23.2015.8.11.0003, oriundo do 2o Juizado Especial Cível de Rondonópolis-MT.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que existem novos elementos patrimoniais do executado que viabilizam o prosseguimento da execução, uma vez que o executado é sócio de duas empresas ativas com capital social relevante, com bens passíveis de penhora. Ademais, alega que já transcorreram mais de quatro anos desde as buscas patrimoniais anteriores e que a certidão de crédito judicial constitui título executivo hábil a embasar nova execução. Requer a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004429-30.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis-MT

Recorrente(s):

Orides Bernardinelli

Recorrido(s):

Jucicley Lopes de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

A questão central consiste em verificar se há interesse processual na propositura de nova execução baseada em certidão de crédito judicial, quando execução anterior foi arquivada por ausência de bens penhoráveis.

No caso em análise, o juízo de origem indeferiu a petição inicial por entender que a mesma pretensão executiva já havia sido objeto de processo anterior, extinto por ausência de bens penhoráveis, sem que houvesse qualquer modificação no estado de fato ou de direito.

Ocorre que o recorrente trouxe elementos novos que justificam o prosseguimento da execução, notadamente a identificação de participação societária do executado em duas empresas ativas: LOPES E DISSEGNA LTDA (CNPJ no 25.117.548/0001-47) e A DISSEGNA & CIA LTDA - PAX SÃO JOÃO (CNPJ no 09.358.241/0001-99), com capital social de R$ 80.000,00 e R$ 100.000,00, respectivamente.

No presente caso, além do transcurso de mais de quatro anos desde as buscas anteriores, o recorrente trouxe informações concretas sobre a existência de bens e participações societárias do executado, o que evidencia a utilidade e necessidade da tutela jurisdicional executiva.

Ademais, o art. 835, IX, do CPC prevê expressamente a possibilidade de penhora de quotas ou participações societárias, o que torna viável a satisfação do crédito mediante a constrição das quotas sociais do executado nas empresas mencionadas.

Ressalte-se que o arquivamento da execução anterior não constitui óbice ao ajuizamento de nova demanda executiva, especialmente quando demonstrada a existência de bens passíveis de penhora. A certidão de crédito judicial mantém sua eficácia de título executivo, podendo embasar nova execução a qualquer tempo, desde que não prescrita a pretensão.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, especialmente o da efetividade da tutela jurisdicional, e a existência de elementos que indicam a viabilidade da execução, deve ser reformada a sentença para permitir o prosseguimento do feito executivo.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e determino o recebimento da inicial com o prosseguimento da execução e realização das diligências necessárias para a localização de bens do executado, inclusive a penhora de quotas sociais, observados os limites legais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025